Tribunal: TJDFT
Processo: 0700481-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO FALSO EM SITE DE VENDAS. OLX. ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIRO. COMPRADOR E VENDEDOR VÍTIMAS DE TERCEIRO GOLPISTA. AUSÊNCIA DE CAUTELA NA CONDUÇÃO DO NEGÓCIO. AUSENTES OS ELEMENTOS JURÍDICOS CONFIGURADORES DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.
1. O artigo 481 do Código Civil conceitua a compra e venda como sendo o contrato pelo qual alguém - o vendedor - se obriga a transferir ao comprador o domínio de coisa móvel ou imóvel mediante uma remuneração, denominada preço. São elementos constitutivos da compra e venda as partes (comprador e vendedor) sendo implícita a vontade livre e sem vício, a coisa/bem e o preço.
2. No caso dos autos, comprador e vendedor foram vítimas de golpe perpetrado por terceiro estelionatário que se valeu do site de anúncios de vendas OLX para obter informações do veículo do vendedor e atrair o pretenso comprador com falso anúncio forjado com preço mais atraente.
3. O comprador se precipitou realizando depósito na conta bancária de terceiro sem se certificar se seria a conta em que o vendedor receberia o valor do veículo.
4. Não há que se falar em dever de indenizar entre o vendedor e o pretenso comprador, uma vez que não caracterizado, na conduta do vendedor, o ato ilícito causador da lesão. O prejuízo do comprador decorreu da atuação do estelionatário e de sua falta de cautela na condução do negócio.
5. Deu-se provimento ao apelo para se reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados em reconvenção.